Tribunal: TJES
Processo: 5016575-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016575-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TAISMARA MARTINS DE ARAUJO e outros

AGRAVADO: ADIGAR ANTONIO DE ARAUJO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DEVER DE ESTÍMULO À AUTOCOMPOSIÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão que indeferiu pedido de designação de audiência de conciliação nos autos de cumprimento de sentença de alimentos, em trâmite desde 2014, após tentativas infrutíferas de satisfação do crédito pela via expropriatória.

2. A agravante alega violação ao dever do magistrado de promover a autocomposição (art. 139, V, do CPC) e aos princípios do acesso à justiça e da cooperação.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de audiência de conciliação, requerida pela credora em execução de alimentos, viola o dever estatal de promoção da solução consensual dos conflitos.

III. Razões de Decidir

4. O Código de Processo Civil de 2015 erigiu a autocomposição à categoria de norma fundamental, impondo ao Estado o dever de promover a solução consensual "sempre que possível", inclusive no curso do processo (art. 3º, §§ 2º e 3º), constituindo poder-dever do juiz a sua promoção a qualquer tempo (art. 139, V).

5. O argumento de baixa efetividade estatística não justifica o indeferimento do ato, pois tal presunção de insucesso contraria a lógica da cooperação processual (art. 6º do CPC).

6. A realização da audiência não acarreta prejuízo ao trâmite processual e representa tentativa célere de pacificação social, sendo a via adequada diante da ineficácia das medidas constritivas anteriores.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido. 8. Tese de julgamento: "O indeferimento de audiência de conciliação requerida pela parte, com base em presunção de insucesso, viola o dever fundamental de estímulo à autocomposição e o princípio da cooperação processual".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3º, §§ 2º e 3º; 6º; 139, V.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2169164-31.2020.8.26.0000, Rel. Claudio Hamilton, j. 23.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TAISMARA MARTINS DE ARAUJO
, em face da decisão proferida pelo d. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
por ela iniciado em face de
ADIGAR ANTONIO DE ARAUJO
, indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão viola o dever do magistrado de promover a autocomposição a qualquer tempo, conforme o art. 139, V, do CPC, e os princípios do acesso à justiça e da cooperação. Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata designação da audiência.

Decisão em id. 16300858 indeferindo o pedido de tutela provisória recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016575-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TAISMARA MARTINS DE ARAUJO, MARILZA DE PAULA MARTINS

AGRAVADO: ADIGAR ANTONIO DE ARAUJO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TAISMARA MARTINS DE ARAUJO
, em face da decisão proferida pelo d. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
por ela iniciado em face de
ADIGAR ANTONIO DE ARAUJO
, indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão viola o dever do magistrado de promover a autocomposição a qualquer tempo, conforme o art. 139, V, do CPC, e os princípios do acesso à justiça e da cooperação. Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata designação da audiência.

Decisão em id. 16300858 indeferindo o pedido de tutela provisória recursal.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a verificar se o indeferimento da audiência de conciliação, pleiteada pela própria credora em sede de execução de alimentos, viola o dever estatal de promoção da solução consensual dos conflitos.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado singular, entendo que a decisão merece reforma.

O Código de Processo Civil de 2015 inaugurou um novo paradigma processual, erigindo a autocomposição à categoria de norma fundamental. O art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC, é taxativo ao dispor que o Estado promoverá a solução consensual
“sempre que possível”
, devendo tal prática ser estimulada por juízes
“inclusive no curso do processo judicial”
.

Reforçando tal diretriz, o art. 139, inciso V, do mesmo diploma legal, estabelece como poder-dever do juiz
“promover, a qualquer tempo, a autocomposição”
.

No caso em tela, verifica-se que o processo tramita desde 2014, sem que se tenha logrado êxito na satisfação integral do crédito alimentar pela via expropriatória, dada a ausência de saldo suficiente nas contas do devedor. Diante desse cenário de ineficácia das medidas constritivas, a própria exequente vislumbrou na conciliação uma oportunidade de resolver o litígio.

O argumento de baixa efetividade estatística não pode servir de óbice ao direito da parte de tentar solucionar o conflito de forma consensual. Ao basear-se em uma presunção de insucesso a decisão recorrida contraria a lógica da cooperação processual (art. 6º do CPC). Ademais, a realização do ato não acarreta prejuízo algum ao trâmite processual ou à parte executada, ao contrário, a obtenção de um acordo é a forma mais célere e eficaz de pacificação social e satisfação do crédito.

Nesse exato sentido, trago à colação precedente do e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Cobrança – Decisão que indefere pedido de designação de audiência de conciliação – Insurgência – Acolhimento – Inexistência de prejuízo – Designação que encontra respaldo no poder-dever do juiz – Tentativa de conciliar as partes a qualquer tempo e em qualquer fase processual - Decisão reformada – Recurso provido
." (TJ-SP - AI: 21691643120208260000 SP 2169164-31.2020.8 .26.0000, Relator.: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 23/10/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

Como bem pontuado no aresto supracitado, a designação da audiência encontra respaldo no poder-dever do juiz e a inexistência de prejuízo recomenda o acolhimento da insurgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que designe a audiência de conciliação requerida, intimando-se as partes para o ato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)